Tribunal: TJSP
Processo: 2120928-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que entendeu ser prematura a inversão do ônus da prova no momento processual indicado – Superveniência de sentença – Cognição sumária suprida por cognição exauriente – Perda de objeto recursal – AGRAVO PREJUDICADO.